Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722971-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BOSCO NOGUEIRA FONTAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 30587381, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu, já que apenas indicou ID 89753850 referente ao seu contracheque e anexou planilha indicativa de gastos mensais, sem contudo, trazer outros meios de prova como declaração de imposto de renda e etc. O autor é servidor público distrital com rendimento mensal de R$ 8.362,24 (rendimento bruto). Desse modo, não há como prevalecer a afirmação de que não tem como arcar com as despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento ou o de sua família, a menos que restasse demonstrado, por documento hábil, a sua condição de hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. Ressalto que a análise da gratuidade do caso em tela não teve por base unicamente a questão de moradia, e foi oportunizado ao recorrente anexar aos autos, documentos aptos a comprovar a sua hipossuficiência. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito